Tribunal: TJDFT
Processo: 0704434-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704434-53.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 32638977) interposto por INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal movida pelo Distrito Federal em desfavor do agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelo executado e determinou o prosseguimento da execução fiscal. Eis o decisório combatido (ID 32637400, pgs. 126/127): DECISÃO Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta por INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A excipiente defende a sua imunidade tributária, no que diz respeito ao IPTU, nos termos do artigo 150,inciso VI, alínea “b”, da CF/88. Instado a se manifestar, o Distrito Federal impugna todos os pedidos da excipiente e requer a rejeição integral dos pedidos veiculados na exceção de pré-executividade, a fim de dar prosseguimento à presente execução fiscal. É o breve relatório. Decido. A matéria não é passível de análise na via estreita da exceção. Com efeito, a exceção de pré-executividade poderá ser oposta na execução fiscal para suscitar a análise de questões passíveis de serem conhecidas de ofício pelo magistrado e que não demandem dilação probatória, conforme entendimento sedimentado em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunalde Justiça (REsp 1104900/ES). Nesse sentido, igualmente, o enunciado da súmula 393 da mencionada Corte Superior: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Ocorre que, no caso em tela, a questão suscitada pelo excipiente, imunidade e isenção de débito tributário, não comporta análise pelo simples cotejo dos elementos que instruem os autos, pois depende do afastamento da presunção de legitimidade e de veracidade do ato administrativo. Isso porque, deve ser verificada as funções a que se presta o imóvel em questão, porquanto é imperativo que esteja e permaneça vinculado à destinação institucional. Ademais, no caso, não se pode individualizar, de plano, qual o bem é objeto dos tributos cobrados, notadamente. Reitere-se, a exceção de pré-executividade é medida excepcional para questionar a força executiva do título, sob pena de ofensa aos princípios norteadores do Processo Civil, transformando o processo executivo lastreado em processo de conhecimento, sem amparo legal, de molde a tornar lenta a prestação jurisdicional efetiva. Assim, inexistindo nos autos prova pré-constituída capaz de elucidar a matéria por completo e, com isso, desconstruir a presunção de legitimidade e veracidade do ato que constituiu o crédito tributário, deve esta ser debatida em sede de Embargos à Execução, e não sob o título de exceção de pré-executividade, que, dada sua instrumentalização e âmbito estrito de abrangência, objetiva abarcar questões que podem ser reconhecidas de ofício pelo juízo e que independem de dilação probatória. Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade oposta e determino o prosseguimento da presente execução fiscal. Sem condenação em honorários. Intimem-se. Vista ao Distrito Federal para o que entender de direito. Inconformado, narra o recorrente que a execução fiscal da origem, ajuizada em 20/08/2014, tem como objeto os créditos tributários referentes à Imposto Predial e Territorial Urbano/Taxa de Limpeza Pública (IPTU/TLP) dos anos-calendário 2012 e 2013, bem como ao Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) do ano-calendário 2010. Aduz que opôs exceção de pré-executividade em novembro/2016, arguindo a inexigibilidade dos créditos tributários em razão do direito à imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, alínea “c”, da Carta Magna, bem como a isenção sobre a TLP, disposta no art. 8o, da Lei Ordinária 6.945/1981. Assinala que não houve a análise do mérito da questão, porquanto a rejeição da exceção de pré-executividade se fundamentou na necessidade de dilação probatória, de modo que o Juízo consignou que tal matéria deverá ser suscitada em sede de embargos à execução. Alega que, no caso, não há dúvidas acerca do preenchimento dos requisitos exigidos à adequação do meio utilizado e que a inexigibilidade do crédito executado está comprovada de plano, mediante os documentos acostados, tais como o Estatuto Social e a sentença judicial proferida no processo 2014.01.1.174588-0, pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que reconhece o seu direito à imunidade tributária. Acrescenta, a respeito daquele processo, que se trata de ação anulatória de débito fiscal, pela qual foi declarado nulo o auto de infração lavrado pelo Distrito Federal pertinente ao Imposto sobre Serviços de qualquer natureza (ISS), com base na prova pericial produzida por expert contábil designado por aquele Juízo que atestou que o recorrente cumpre todos os requisitos do art. 14, do Código Tributário Nacional. Elenca, ainda, diversas ações judiciais em que contendem as partes, no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, nas quais foi reconhecida a imunidade tributária do recorrente mediante sentença de procedência pela nulidade dos débitos fiscais questionados. Cita ainda o teor da Súmula Vinculante 52 editada pela Corte Suprema e acrescenta que o agravante detém presunção de cumprimento dos requisitos necessários ao gozo da imunidade tributária, devendo prevalecer a isenção até que o Fisco Distrital constitua prova em contrário de desvirtuamento do seu patrimônio ou das suas finalidades institucionais. Quanto ao perigo da demora, assevera que vem sendo compelido a quitar débitos inscritos em dívida ativa e protestados em cartórios extrajudiciais pelo Distrito Federal, para que não tenha seu nome maculado, além de não poder fruir dos efeitos de certidão negativa de débitos ou positiva com efeitos de negativa, obstando a ratificação de convênios filantrópicos e até mesmo a obtenção de crédito perante instituições financeiras. Ademais, sustenta que a decisão combatida determinou o prosseguimento do feito executivo e que o exequente já requereu o bloqueio de valores disponíveis em sua contas bancárias, sendo iminente o risco de sofrer atos expropriatórios. Pede a concessão de tutela antecipada recursal para que seja determinada a suspensão do feito executivo de origem no que concerne a quaisquer atos executórios direcionados à constrição/bloqueio de patrimônio do recorrente, até o julgamento do mérito do presente recurso. É o relato do essencial. Decido. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. A discussão recursal reside na necessidade ou não de dilação probatória para fins de constatação e incidência de imunidade e de isenção tributária relativas aos impostos IPTU/TLP e IPVA, a autorizar o exame da matéria em sede de exceção de pré-executividade. Estabelece o art. 150, inc. VI, alínea “c” e § 4o da Constituição Federal a salvaguarda de imunidade tributária ao patrimônio, renda ou serviços das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Leia-se: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: [...] VI - instituir impostos sobre: (Vide Emenda Constitucional no 3, de 1993) a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; b) templos de qualquer culto; c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; [...] § 4o As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. [...] Do mesmo modo, o Código Tributário Nacional prevê em seu art. 9a, inc. IV, alínea “c”, a imunidade tributária para as citadas entidades. Consta, ainda, no seu art. 14 os requisitos a serem observados para que possam gozar do aludido benefício fiscal. Relembre-se: Art. 9o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: [...] IV - cobrar imposto sobre: a) o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros; b) templos de qualquer culto; c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo; (Redação dada pela Lei Complementar no 104, de 2001) [...] Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas: I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001) II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. § 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. § 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos. No caso, consoante a certidão de dívida ativa de ID 32637400 (pgs. 2/3), a execução fiscal da origem compreende o IPVA do ano de 2010 e o IPTU/TLP dos anos de 2012/2013, relativo este último ao imóvel situado na SHI/S, QI 5, CH 69, Lago Sul, de propriedade do Instituo Presbiteriano Mackenzie. O executado apresentou, em sede de exceção de pré-executividade, o Estatuto Social da entidade (ID 32637400, pgs. 35/48), no qual consta que se trata de “associação civil de finalidade educacional, sem fins lucrativos e econômicos e que emprega seus recursos financeiros exclusivamente em território nacional” (ID 32637400, pg. 37). Além disso, o recorrente juntou cópia dos autos no 0044625-11.2014.8.07.0018 (ação anulatória de crédito tributário), no qual litigou o Distrito Federal e o executado IPM, cuja discussão envolveu igualmente a cobrança de créditos tributários e alegação pelo Instituto executado de preenchimento dos requisitos atinentes à imunidade tributária. Na oportunidade do julgamento da apelação e remessa necessária interpostas naquele feito, consignou o eminente Relator que foi realizada prova pericial a qual demonstrou que “o Autor não distribui patrimônio ou renda a qualquer título, aplica seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais e mantém seus livros contábeis em plena conformidade com a legislação vigente” (ID 32637401 – pg. 8). Por sua vez, o exequente anexou à sua impugnação à exceção de pré-executividade”, o Parecer 16/2011 e 47/2012, de lavra da Gerência de Controle e Acompanhamento de Processos Especiais, vinculada à Diretoria de Tributação (ID 32637400, pgs. 87/100, nos quais estão registrados os argumentos técnicos pelos quais foi negado o direito ao benefício da imunidade tributário pleiteado pelo executado. Nesse contexto, de um juízo de cognição sumária, os documentos constantes nos autos da origem são suficientes para a verificação dos requisitos de imunidade tributária, em sede de exceção de pré-executividade, com amparo no art. 150, inc. IV, alínea “c”, da Carta Magna, de sorte que reputo, a princípio, desnecessária qualquer dilação probatória para tal exame pelo douto Magistrado Singular. Por oportuno, colha-se julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE. ART. 333, II, DO CPC/1973. ÔNUS DO ENTE MUNICIPAL. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 1.022 do CPC/2015, o julgado recorrido não padece de nenhum dos vícios elencados no referido dispositivo legal, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. O STJ entende que a imunidade tributária, comprovada de plano, pode ser suscitada em exceção de pré-executividade, por não exigir para a verificação do direito do executado a dilação probatória. 3. Sendo a recorrida entidade assistencial, de acordo com o art. 150, inciso VI, alínea "c", da CF/1988, há presunção relativa de que seu patrimônio é revertido para as suas finalidades essenciais. Assim é que caberia à Fazenda Pública, nos termos do artigo 333, inciso II, do CPC, apresentar prova de que o terreno em comento estaria desvinculado da destinação institucional. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1698305/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017) Na mesma trilha, como exemplo da jurisprudência, seguem ementas de acórdãos desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMUNIDADE E ISENÇÃO. ENTIDADE RELIGIOSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSÁRIA. IMPOSTO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. TAXA DE LIMPEZA URBANA - TLP. ISENÇÃO. CONFERIDA EXPRESSAMENTE POR LEI. 1. Constatando-se de plano dos documentos constantes do feito que a instituição religiosa se enquadra nos requisitos de imunidade tributária constitucionalmente prevista no art. art. 150, inciso VI, alínea b e §4o, da Constituição Federal, impõe-se o acolhimento da exceção de pré-executividade para extinguir a execução fiscal em relação ao IPTU cobrado. 2. Já tendo havido ato de reconhecimento pelo Estado quanto à imunidade tributária por ocasião da doação do imóvel à Igreja, mostra-se inaplicável a determinação prevista no artigo 20, §1o, do Decreto n.o 28.445/2007, quanto à necessidade de novo requerimento pelo interessado para comprovação do preenchimento das condições para a imunidade. 3. Diante da imunidade tributária que se traduz em direito fundamental apto a inibir o próprio poder de tributar, cabe, por seu turno, ao Poder Público, para justificar a cobrança do IPTU, o ônus de comprovar o desvirtuamento da finalidade, mediante utilização do imóvel de forma desvinculada direta ou indiretamente às atividades fins da entidade religiosa. 4. Comprovado, de plano, pela agravante que a TLP de 2011 recaiu sobre imóvel de sua propriedade, doado pelo próprio Estado em razão de sua finalidade religiosa, inclusive prevista no CNPJ e estatuto social, no qual se encontra, ainda, instalado templo para culto, tem-se que a hipótese se amolda na isenção concedida em relação aos imóveis de quaisquer entidades religiosas, nos termos do constante no art. 8o da Lei n.o 6.945/1981, art. 2o da Lei n.o 4.022/2007, com redação dada pela Lei n.o 4.727/2011. 5. Ante o evidente caráter geral e objetivo da isenção concedida genericamente aos imóveis ocupados a qualquer título por entidades religiosas, mostra-se desnecessário qualquer prévio requerimento ou ato concessivo pela autoridade administrativa tributária, por decorrer o benefício diretamente da Lei, não se sujeitando à comprovação de requisitos específicos para o benefício. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1242646, 07231252320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASÍLIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE RELIGIOSA. SÚMULA VINCULANTE No 52. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A agravante é reconhecidamente entidade religiosa, de assistência social, de cunho beneficente. 2. Não pairam dúvidas que o imóvel objeto da insurgência integra o patrimônio da agravante desde o advento do fato gerador do tributo objeto da execução; tanto que foi apontada pelo agravado como sujeito passivo da obrigação tributária, além de figurar no pólo passivo da execução fiscal promovida. Portanto, desnecessária a instrução probatória quanto a este ponto. 3. Também se revela desnecessária a produção de prova no sentido de que são realizados cultos religiosos no imóvel, pois a pretensão deduzida pela recorrente tem como fundamento a subsistência da imunidade tributária para todos os bens que integram seu patrimônio, salvo se provado o desvio de finalidade. 4. Torna-se desnecessária a produção de prova quanto à titularidade e destinação do bem imóvel, legitimando, assim, a postulação da extinção da execução em sede de exceção de pré-executividade. 5. Os imóveis pertencentes à agravante (entidade religiosa) não estão sujeitos à incidência do IPTU, até mesmo no caso de os imóveis estarem locados, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas (Súmula Vinculante no 52). 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 934446, 20150020300805AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/4/2016, publicado no DJE: 28/4/2016. Pág.: 110-125 – grifo nosso) DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. AMPLITUDE. RECONHECIMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. VIA ADEQUADA. DECISÃO REFORMADA. EXECUÇÃO EXTINTA. I. A imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, "b" da Constituição de 1988, põe as organizações religiosas a salvo de qualquer imposto sobre seus templos e imóveis direta ou indiretamente voltados às suas finalidades institucionais. II. A imunidade tributária inscrita na Constituição Federal abrange imóvel explorado economicamente com vistas à consecução de recursos alocados nas atividades primárias das entidades religiosas. III. Cabe ao ente federativo demonstrar, no exercício de sua competência tributária, que o imóvel da entidade religiosa está fora do raio de abrangência da imunidade prescrita na Lei Maior. IV. Em se cuidando de imunidade que neutraliza a própria competência tributária, compete ao ente estatal, tanto no âmbito judicial como extracontratual, demonstrar a existência de fundamento para a incidência do imposto exigido. V. Sob o escudo da imunidade tributária ou, quando menos, da presunção de que seu patrimônio imobiliário é voltado à sua atividade confessional, a organização religiosa está a salvo de qualquer ônus probatório e por isso pode se valer da exceção de pré-executividade para se desvencilhar da pretensão deduzida na execução fiscal. VI. Subverte a lógica processual exigir que a entidade religiosa tenha que se submeter a algum tipo de constrição patrimonial para deduzir em juízo a imunidade tributária cujo reconhecimento independe de qualquer iniciativa probatória de sua parte. VII. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 926875, 20150020302023AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 14/4/2016. Pág.: 273/304 – grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. No âmbito da exceção de pré-executividade, é possível a análise da imunidade tributária quando a prova já se encontra pré-constituída. (Acórdão 1178790, 07017717320188070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no PJe: 14/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) A respeito do perigo da demora, verifico que o exequente peticionou após a prolação da decisão hostilizada para requerer o bloqueio de ativos financeiros localizados nas contas bancárias do executado, ora agravante, mediante pesquisa ao sistema SISBAJUD, de modo que reputo demonstrado pelo recorrente o risco de dano grave de difícil reparação. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar a suspensão do processo principal, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao Juízo de origem e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador